Tribunal: TJSP
Processo: 1000079-85.2025.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que pretende a declaração de inexistência do débito, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que pretende a declaração de inexistência do débito, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização pelos danos morais suportados, tendo em vista o desconto indevido, no valor de seu benefício previdenciário, de parcelas relativas a cartão de crédito consignado por ela não contratado – Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de direito – Realização da perícia que se mostra necessária para comprovar a autenticidade ou falsidade da assinatura aposta no contrato, não podendo ser cerceado o direito das partes de produzir a prova pericial, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."